Tribunal: TJMT
Processo: 1002654-75.2016.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002654-75.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (APELANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO DE CUIABÁ (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ALEGAÇÃO DE DESVIRTUAMENTO. AUSÊNCIA DE EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO LEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta por sindicato em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de ilegalidade de contratações temporárias e de condenação do ente público ao pagamento de férias acrescidas do terço constitucional, décimo terceiro salário e depósitos do FGTS, relativos ao período de 2010 a 2016.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se houve desvirtuamento das contratações temporárias dos servidores substituídos, em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal, a autorizar o pagamento das verbas pleiteadas, conforme os Temas 551 e 916 do Supremo Tribunal Federal.

III. Razões de decidir:

3. A legislação municipal de regência estabelece prazo máximo de 36 (trinta e seis) meses para contratação temporária de professores e de 4 (quatro) anos para os demais profissionais da área administrativa.

4. Os vínculos contratuais dos servidores substituídos processualmente não ultrapassaram os prazos máximos legais durante o período reclamado.

5. Não foram apresentados os contratos individuais dos servidores para análise da existência de excepcional interesse público para a contratação temporária.

6. Ausente a comprovação de desvirtuamento da contratação temporária, os servidores substituídos não fazem jus às verbas pleiteadas.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário, férias remuneradas acrescidas do terço constitucional e FGTS quando não comprovado o desvirtuamento da contratação temporária por sucessivas e reiteradas renovações que extrapolem os prazos legais máximos.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX e § 2o; CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 551; STF, Tema 916.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO

contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação declaratória c.c. indenização por danos materiais n.
1002654-75.2016.8.11.0041, ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT)
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

O apelante sustenta, em síntese, que as sucessivas contratações e rescisões entre o fim de um período letivo e o início de outro representam a continuidade do vínculo com a Administração e a descaracterização da contratação temporária, utilizada como burla ao concurso público.

Alega, ainda, que a contratação temporária considerada ilegal gera direito às férias, ao décimo terceiro salário, bem como ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.

Com base nesses fundamentos, requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos deduzidos na inicial, declarando a ilegalidade das contratações temporárias e, consequentemente, condenando o ente público ao pagamento das verbas remuneratórias devidas.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado, constantes do Id. 330919492, pugnando pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial se manifestou no Id. 338187882, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO

contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação declaratória c.c. indenização por danos materiais n.
1002654-75.2016.8.11.0041, ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT)
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

A controvérsia recursal restringe-se à análise de eventual desvirtuamento da contratação temporária dos servidores substituídos processualmente, ocorrida entre 2010 e 2016, em desconformidade com o disposto no art. 37, IX, da Constituição Federal, que pudesse autorizar o pagamento de férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, de décimo terceiro salário e de depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, conforme os Temas n. 551 e n. 916 do c. Supremo Tribunal Federal.

“
A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS.
” (Tema n. 916/STF).

“
Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.
” (Tema n. 551/STF).

A Lei Municipal n. 4.424/2003, que autoriza o Prefeito do Município de Cuiabá (MT) a realizar a contratação de pessoal por tempo determinado, estabelece:

“
Art. 2o
Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público no âmbito do município
:

[...]

III -
admissão de professor substituto
e professor visitante;

IV - qualquer atividade que necessita ser assegurada pelo Poder Público:

[...]

-
atividades administrativas inerentes a manutenção dos serviços públicos nas secretarias municipais
;

[...]

Art. 4o As contratações serão feitas por tempo determinado,
podendo ser prorrogado por mais vez pelo mesmo período
,
observados os seguintes prazos máximos:

[...]

II -
até dezoito meses, no caso do inciso III, do art. 2o.

III -
até dois anos, nos casos dos incisos IV
, V, e VI
do art. 2o
”
.
[sem destaque no original]

Portanto, o contrato temporário, para ser válido, deve observar não apenas a existência de necessidade excepcional, mas também o prazo máximo de 36 (trinta e seis) meses para os professores e de 4 (quatro) anos para os demais profissionais da área administrativa, sob pena de nulidade, nos termos do § 2o do art. 37 da Constituição Federal, que determina que a inobservância das normas relativas à investidura em cargo público implica a nulidade do ato.

Da análise detida dos períodos de contratação dos servidores substituídos processualmente, verifica-se a seguinte situação contratual de cada um, no período de 2010 a 2016:

(
i
) ENEDINO FERREIRA DA SILVA, Técnico de Manutenção Infraestrutura, período de contratação: abril a dezembro de 2014, janeiro a dezembro de 2015 e janeiro a dezembro de 2016 (Id. 330919459);

(
ii
) ENEIDA PIMENTA DA SILVA, Professor de Ensino Fundamental, período de contratação: abril a dezembro de 2014, junho a dezembro de 2015 e março a dezembro de 2016 (Id. 330919460);

(
iii
) ENEZEF DOS SANTOS LIMA, Técnico de Manutenção Infraestrutura, período de contratação: abril a dezembro de 2014, janeiro a dezembro de 2015 e março, abril e dezembro de 2016 (Id. 330919461);

(
iv
) ENI CRISTINA AZEVEDO DOS SANTOS, Técnico de Desenvolvimento Infantil, período de contratação: agosto a dezembro de 2016 e março a dezembro de 2016 (Id. 330919462);

(
v
) ENI RITA VIEIRA LEITE, Técnico de Nutrição Escolar, período de contratação: abril a dezembro de 2014, março a dezembro de 2015 e março, abril, maio e dezembro de 2016 (Id. 330919463);

(
vi
) ENIL MANOEL JESUS PEDROSO, Técnico de Manutenção Infraestrutura, período de contratação: março a dezembro de 2015 e janeiro a dezembro de 2016 (Id. 330919464);

(
vii
) ENIL MARTINS DA SILVA, Técnico de Desenvolvimento Infantil, período de contratação: março a dezembro de 2015 e março de 2016 a dezembro de 2016 (Id. 330919465);

(
viii
) ENILDA DE JESUS PEDROSO, Auxiliar de Desenvolvimento Infantil, período de contratação: maio a dezembro de 2014 e março a dezembro de 2015 (Id. 330919466);

(
ix
) ENIRDES DO NASCIMENTO, Professor de Ensino Fundamental, período de contratação: abril a dezembro de 2014, março a dezembro de 2015 e março a dezembro de 2016 (Id. 330919467);

(
x
) ENISIETE RODRIGUES DA SILVA, Professor de Ensino Fundamental, período de contratação: março a dezembro de 2015 e fevereiro a dezembro de 2016 (Id. 330919468);

(
xi
) ENIZE RAIMUNDA DA SILVA SANTOS, Auxiliar de Desenvolvimento Infantil, período de contratação: abril a dezembro de 2014, março a dezembro de 2015 e março a dezembro de 2016 (Id. 330919469);

(
xii
) ENZO JOÃO ARRUDA, Técnico de Manutenção Infraestrutura, período de contratação: abril a dezembro de 2014, janeiro a dezembro de 2015 e janeiro, fevereiro, março, abril e dezembro de 2016 (Id. 330919470);

(
xiii
) ERALDO ALMEIDA DUARTE, Técnico de Desenvolvimento Infantil, período de contratação: março a dezembro de 2015 e março a dezembro de 2016 (Id. 330919471);

(
xiv
) ERANIL ANTÔNIA DA SILVA, Professor de Ensino Fundamental, período de contratação: abril a dezembro de 2014, março a dezembro de 2015 e março a dezembro de 2016 (Id. 330919472);

(
xv
) ERANIL FARIA LEITE DE OLIVEIRA, Professor de Ensino Fundamental, período de contratação: abril a dezembro de 2014 e abril a dezembro de 2015 (Id. 330919473);

(
xvi
) ERANIL REGINA MOREIRA DA CRUZ SANTOS, Auxiliar de Desenvolvimento Infantil, período de contratação: maio a dezembro de 2014, março a dezembro de 2015 e março a dezembro de 2016 (Id. 330919474);

(
xvii
) ERANIL SOARES DE FARIA, Técnico de Desenvolvimento Infantil, período de contratação: março a dezembro de 2015 e março a dezembro de 2016 (Id. 330919475);

(
xviii
) ERECYNA DO CARMO MONTEIRO FARIA, Técnico de Desenvolvimento Infantil, período de contratação: março a dezembro de 2015 e fevereiro a dezembro de 2016 (Id. 330919476); e

(
xix
) ERENICE LINA DA SILVA PAIXÃO, Técnico de Nutrição Escolar, período de contratação: abril a dezembro de 2014, fevereiro a dezembro de 2015 e março a dezembro de 2016 (Id. 330919477).

No caso, o vínculo contratual dos 19 (dezenove) servidores substituídos processualmente não ultrapassou o prazo máximo de 36 (trinta e seis) meses para os professores e de 4 (quatro) anos para os demais profissionais da área administrativa, durante o período reclamado, de 2010 a 2016.

Ademais, cumpre registrar que não houve análise da existência de excepcional interesse público para a contratação temporária, nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, porquanto não foi apresentado o contrato individual de cada servidor substituído.

Dessa forma, não é caso de declaração de nulidade dos contratos, razão pela qual os servidores substituídos não fazem jus às verbas pleiteadas na inicial.

A partir dessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Majoro em 1% (um por cento) os honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, suspendendo, contudo, sua exigibilidade, por força do disposto no art. 98, § 3o, do referido Código.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026